Tribunal: STJ
Processo: 2064592-82.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848254 - SP(2025/0033326-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: META COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
JOSE ROBERTO DELLA TONIA TRAUTWEIN - PR023140
EMBARGADO
: KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA RODRIGUES FERRASIN - SP234146
ANA CAROLINA BARUDI LOPES CHIORO - SP429651
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.I. Caso em exame1.
Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado em alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e em
tese de sucessão processual após a extinção regular da pessoa jurídica.2. A parte
embargante sustentou a existência de omissão no julgado e a possibilidade de
sucessão processual dos sócios.II. Questão em discussão3. Há três questões em
discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional; (ii) saber se é possível, em recurso especial, a análise da sucessão
processual após extinção da pessoa jurídica, diante do quadro fático estabelecido; e
(iii) saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ.III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo cabíveis
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Não há omissão quando a decisão
embargada examina todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que sucinta e em sentido contrário ao interesse da parte.6. Não
há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência
lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.7. Não há obscuridade quando a
decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo.9. A tese
recursal relativa à sucessão processual após a extinção regular da pessoa jurídica
exige revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ. 10. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ.11. Os embargos de declaração
refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.IV. Dispositivo12.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54641282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: be6e0de6-10e3-4c0a-8435-f379c4360381

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: be6e0de6-10e3-4c0a-8435-f379c4360381

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848254 - SP(2025/0033326-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: META COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
JOSE ROBERTO DELLA TONIA TRAUTWEIN - PR023140
EMBARGADO
: KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA RODRIGUES FERRASIN - SP234146
ANA CAROLINA BARUDI LOPES CHIORO - SP429651
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado em alegada violação aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e em tese de
sucessão processual após a extinção regular da pessoa jurídica.
2. A parte embargante sustentou a existência de omissão no
julgado e a possibilidade de sucessão processual dos sócios.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii)
saber se é possível, em recurso especial, a análise da sucessão
processual após extinção da pessoa jurídica, diante do quadro
fático estabelecido; e (iii) saber se o acórdão recorrido diverge
da jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e em sentido contrário ao interesse da parte.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão.
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo.
9. A tese recursal relativa à sucessão processual após a
extinção regular da pessoa jurídica exige revolvimento do acervo
fático-probatório
dos
autos,
providência
vedada
pela
Súmula 7/STJ.
10. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ.
11. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A
SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. FALECIMENTO DO
ÚNICO SÓCIO DA AGRAVANTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado em alegada violação aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil e em tese de sucessão processual após a
extinção regular da pessoa jurídica.
2. A parte agravante sustentou a existência de omissão no acórdão
recorrido e a possibilidade de sucessão processual dos sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido incorreu
em negativa de prestação jurisdicional; (ii) se é possível, em recurso
especial, a análise da sucessão processual após extinção da pessoa
jurídica, diante do quadro fático estabelecido; (iii) se o acórdão
recorrido diverge da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese recursal relativa à sucessão processual após a extinção
regular da pessoa jurídica exige revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada pela
(AgInt no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.151.760/SC,
Turma, DJEN de
.
12/12/2024)
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte, segundo a qual a sucessão dos sócios
depende de análise das circunstâncias do caso concreto, incidindo a
(AgInt nos EDcl no
relator
Súmula 83/STJ
REsp n. 1.716.079/RJ,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
.
2/8/2019)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
7. Deixo de majorar honorários recursais, diante da ausência de
fixação pelo acórdão recorrido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Adiante, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa à viabilidade de se determinar a sucessão processual após a
exitnção regular da Pessoa Jurídica no caso concreto, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à viabilidade
de se determinar a sucessão processual após a exitnção regular da
Pessoa Jurídica no caso concreto demandaria inevitável revisão do
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma: "Em sendo
transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda,
quando a pessoa jurídica figura como autora da ação a sua extinção
no curso da demanda equipara-se à morte da pessoa natural (art. 43
do
), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios, e não a
CPC/73
extinção do processo." (AgInt nos EDcl no REsp: 1716079 RJ

Relator.:
Ministro
PAULO
DE
TARSO
2017/0009218-8,
SANSEVERINO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
01/07/2019,
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula n. 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
Grifo Acrescido)
18/8/2014.
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 78ebae7a-837f-418c-a34f-26a65612c701

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.848.254 / SP
Número Registro: 2025/0033326-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00311412920038260100
20213765720138260000
20240000568113
20240000681561
20645928220248260000
2064592822024826000050000
311412920038260100
3114129200382601005232003 3114129200382601005232003583002003031141 583002003031141
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : META COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
JOSE ROBERTO DELLA TONIA TRAUTWEIN - PR023140
AGRAVADO
: KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : AMANDA RODRIGUES FERRASIN - SP234146
ANA CAROLINA BARUDI LOPES CHIORO - SP429651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : META COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
JOSE ROBERTO DELLA TONIA TRAUTWEIN - PR023140
Documento eletrônico VDA54619861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:16
Código de Controle do Documento: dbef2ba2-fb38-457b-b509-71c6e3b5fb59

EMBARGADO : KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA RODRIGUES FERRASIN - SP234146
ANA CAROLINA BARUDI LOPES CHIORO - SP429651
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:16
Código de Controle do Documento: dbef2ba2-fb38-457b-b509-71c6e3b5fb59